Tribunal: TJDFT
Processo: 0748673-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748673-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ADA ASSIS CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir do dia 09/09/2021 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH) até o dia 10/10/2021, às 13h50 (quando recebeu o leito regulado de UTI do próprio hospital). 2. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 3. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial. 4. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com sintomas de hipotensão, dispneia, tontura e dessaturação, piorando para pneumonia por Covid-19. Em virtude do agravamento do seu quadro clínico a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de UTI COVID. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo SUS. 5. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, em 09/09/2021, às 21h16, nos seguintes termos: "Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que insira a autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a transfira para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento." 6. Nesse ponto, a Promotoria de Justiça em grau revisional destacou: "[...] A liminar foi deferida apenas para que se procedesse a internação da parte autora, conforme os critérios de prioridade da CRIH. Ou seja, inexistiu determinação judicial ao Distrito Federal para que internasse imediatamente a autora, uma vez que se impôs a observância (sic) dos critérios de prioridade estabelecidos no âmbito da SES/DF. Portanto, inexistiu determinação de internação imediata e a parte autora não recorreu dessa decisão, não sendo possível imputar obrigação ao Distrito Federal que nunca foi imposta. O questionamento da recorrente até seria possível na eventualidade de que a decisão liminar tivesse determinado expressamente a internação imediata pelo Distrito Federal, sob pena de arcar com os custos da internação no nosocômio privado. A parte autora não agravou dessa decisão, ocorrendo a preclusão quanto à possibilidade de se obrigar o Distrito Federal a internar imediatamente a parte autora, independentemente da lista de espera constante na CRIH, não sendo mais possível o questionamento acerca dos efeitos daquela liminar. [...]" 7. Uma vez operada a preclusão da decisão proferida em tutela de urgência, não pode ser mais modificada e, consequentemente, o ente público não pode ser responsabilizado por obrigação que não lhe foi imposta, qual seja, promover a imediata internação da autora. 8. Ademais, a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi intimada dessa decisão em 09/09/2021, às 22h13, sendo a paciente inserida no mapa de espera da UTI às 03h06 e internada em leito de UTI regulado, no dia 10/09/2021, às 13h50 (ID 31759588). 9. Assim, não verifico omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1399976, 07486733120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e obscura. Afirma que a responsabilidade do ente público se inicia no momento em que este é cientificado da necessidade de prestação de serviço. Bem como a urgência relatada pelo médico demandaria transferência imediata da paciente para leito de UTI. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme constou no acordão, a transferência da paciente para leito de UTI seguiu os preceitos estabelecido na ordem judicial, não havendo que se falar em reanálise de decisão preclusa. 5. Portanto, uma vez ausente a omissão do Estado, não há que se falar em responsabilidade a contar do momento em que este é cientificado da necessidade de prestação de serviço. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1413632, 07486733120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. A recorrente sustenta ofensa aos arts. 37, § 6o, 196, caput, e 198, II, todos da CF/88. Aduz ter havido omissão estatal quando da sua transferência de hospital particular para leito de UTI público ou conveniado, com o consequente dever de pagamento dos custos com internação em hospital privado durante esse período. Alega que a responsabilidade do Distrito Federal independe de culpa ou dolo, conforme art. 37, § 6o, da CF/88. No entanto, o acórdão recorrido consignou que, “no caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial”. Ressaltou-se a ausência de “omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito UTI”. Da análise dos termos do acórdão, verifica-se que a Turma Recursal embasou suas conclusões em aspectos fático-probatórios. Nesse contexto, ressoa claro que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente